Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600578-90.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O Ministério Público alega cerceamento
da
atividade
fiscalizatória,
julgamento
precipitado
das
contas,
ausência
de
movimentações em diversas categorias de
despesa no SPCE e insuficiência do

Num. 44722176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
parecer técnico do cartório eleitoral.
3.
A
candidata,
notificada,
informou
ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem
demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público são genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas.
6. A ausência de movimentações em
diversas categorias do SPCE, por si só, não
constitui irregularidade ou indício suficiente
de omissão de gastos.
7. A prestação de contas foi apresentada
pelo sistema simplificado, e os documentos
exigidos foram entregues, sendo emitido
parecer técnico conclusivo pela aprovação
com ressalvas.
8. Meros erros formais ou materiais
irrelevantes não ensejam a desaprovação
das contas nem a aplicação de sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pela
candidata.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de

Num. 44722176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600578-90.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600578-
90.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Ana Claudia Borges relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade,
constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Ana Claudia Borges que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido da Mulher
Brasileira no município de Almirante Tamandaré nas eleições municipais de 2024, julgadas
aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, as contas não foram devidamente cadastradas no
SPCE. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ANA CLAUDIA BORGES (RECORRIDA)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722176
15/09/2025
15:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44722176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.196
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600578-
90.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: ANA CLAUDIA BORGES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que julgou aprovadas com ressalvas as
contas de campanha de candidata nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O Ministério Público alega cerceamento
da atividade fiscalizatória, julgamento precipitado das contas, ausência de
movimentações em diversas categorias de
despesa no SPCE e insuficiência do

Num. 44722176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
parecer técnico do cartório eleitoral.
3.
A
candidata,
notificada,
informou
ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem
demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências requeridas pelo Ministério
Público são genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas.
6. A ausência de movimentações em
diversas categorias do SPCE, por si só, não
constitui irregularidade ou indício suficiente
de omissão de gastos.
7. A prestação de contas foi apresentada
pelo sistema simplificado, e os documentos
exigidos foram entregues, sendo emitido
parecer técnico conclusivo pela aprovação
com ressalvas.
8. Meros erros formais ou materiais
irrelevantes não ensejam a desaprovação
das contas nem a aplicação de sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pela
candidata.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de

Num. 44722176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º, 65, 66,
67, 69, 74, II, 75; Lei nº 9.504/1997, art. 30,
II, §§ 2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REspe nº 060052257/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR que julgou aprovadas,
com ressalvas, as contas de campanha de ANA CLAUDIA BORGES nas Eleições Municipais de
2024.
O juízo de origem entendeu: (i) apresentação tempestiva da prestação final no SPCE; (ii)
inexistência de impugnação após a publicação do edital; (iii) parecer conclusivo do Cartório pela
aprovação com ressalvas; e (iv) indeferimento das diligências postuladas pelo Parquet por falta
de especificidade e de vínculo com irregularidades concretas, destacando-se que “categorias
zeradas” do SPCE, por si, não constituem indício de omissão de gastos; a ressalva decorreu de
as contas parciais não terem sido devidamente cadastradas no SPCE, sem prejuízo à análise, à
luz do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019 c/c art. 30, II, da Lei 9.504/1997.
Inconformado, o Parquet eleitoral interpôs recurso. Alega, em síntese: a) cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências

Num. 44722176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
requeridas; b) violação ao disposto no art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019; c) ausência de
movimentações em diversas categorias de despesa no SPCE; d) ausência de justificativas quanto
à dinâmica de campanha e possíveis omissões. e) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório
eleitoral foi insuficiente, limitando-se a dados do sistema SPCE; f) o fato de serem contas
simplificadas não desonera a exigência de esclarecimentos complementares sobre divergências e
inconsistências aparentes e objetivas; g) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo
sistema do cartório eleitoral como referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que
coteje os dados com a realidade da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
A Recorrida não apresentou contrarrazões formais; consta petição “avulsa” (21.07.2025)
informando ausência de interesse recursal do prestador e registrando que o Ministério Público
não teria apontado “desconformidade” na prestação.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por
considerar que os pedidos de diligência são genéricos e desvinculados de qualquer irregularidade
concreta que justifique o reexame das contas.
É a síntese do Relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrente.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem
presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de
parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização
de diligências, garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das
contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos

Num. 44722176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da abertura da conta
bancária após o prazo regulamentar, única falha identificada.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, §3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.

Num. 44722176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.

Num. 44722176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:

Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
Entretanto, na hipótese, conforme Parecer Técnico Conclusivo (id 44637573), "As contas não foram
declaradas na prestação de contas original, apenas na retificadora, o que é suficiente para ressalvar as
contas.".
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso,
que a aprovação das contas com ressalvas é suficiente, resguardando-se para
eventual outra investigação a existência de ilicitude que possa trazer consequências
próprias.
Nesse sentido, o recurso não comporta provimento.

O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou o atraso na abertura da conta
bancária apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas com
ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por ANA CLAUDIA BORGES, relativas às Eleições Municipais de 2024.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44722176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515382777200000043660488
Número do documento: 25091515382777200000043660488
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:29:27
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600578-
90.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA:
ANA CLAUDIA BORGES - Advogado da RECORRIDA: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025